Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724391-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI em face do acórdão n.o 27066806, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF que, segundo alega, estaria em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e não estaria observando a autoridade das decisões deste Tribunal. As hipóteses de cabimento da Reclamação estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) À luz do exposto, e considerando não estar explícito nos autos sobre qual das hipóteses de cabimento se funda a presente Reclamação – concedo ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento da medida. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator